Tribunal: TJMT
Processo: 1001968-92.2023.8.11.0088
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001968-92.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 079.833.056-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM OBRIGAÇÕES FUTURAS. EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença, que, nos autos de execução de título extrajudicial, homologou acordo celebrado entre as partes, extinguindo o processo, indeferindo pedido de suspensão do feito até o cumprimento integral das obrigações assumidas no pacto.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir (i) se, havendo homologação judicial de acordo com obrigações a serem cumpridas futuramente, é cabível a suspensão do processo até o adimplemento integral, nos termos do art. 922 do CPC, ou (ii) se é válida a extinção imediata do feito com resolução do mérito.

III. Razões de decidir

(i) A transação homologada judicialmente não implica extinção imediata do processo quando as obrigações nela pactuadas envolvem cumprimento parcelado ou futuro, não havendo quitação integral no momento da homologação; (ii) O art. 922 do CPC,

aplica-se analogicamente à execução de título extrajudicial, autorizando a suspensão do processo durante o prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação; (iii) A extinção prematura do processo frustra a eficácia do acordo, compelindo o credor a ajuizar nova demanda em caso de inadimplemento, em ofensa à economia processual.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. Homologado acordo com obrigações a serem cumpridas futuramente, o processo deve ser suspenso até o adimplemento integral, nos termos do art. 922 do CPC. 2. A extinção do feito com resolução do mérito somente é admissível quando houver quitação total da obrigação no momento da homologação”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT
, em face da sentença proferida pelo
MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã
, nos autos da
Execução por Título Extrajudicial

proposta em desfavor de
Claudiana Pereira dos Santos
, que
homologou acordo judicial celebrado entre as parte
s
, e, por conseguinte, extinguiu
o processo com base no art.

487, inciso III, alínea “b”, do CPC
, indeferindo o pedido de
suspensão do feito
formulado pela exequente, sob o fundamento de que o litígio fora resolvido por transação. Determinou, ainda, o

trânsito em julgado imediato
, ante a
renúncia expressa ao prazo recursal
constante do termo homologado.

Sustenta, em suas razões recursais, que o juiz
a quo

incorreu em equívoco ao extinguir o processo com resolução do mérito
, uma vez que as partes haviam
requerido expressamente a suspensão do feito
até o adimplemento integral das obrigações pactuadas no acordo judicial, conforme previsão do
art. 313, inciso II, e art. 922 do CPC.

Aduz que a
suspensão processual
visa
assegurar a eficácia e estabilidade da avença
, possibilitando a
execução imediata em caso de inadimplemento
, sem a necessidade de propositura de nova demanda. Argumenta, ainda, que a
extinção prematura
do feito
contraria a intenção manifestada pelas partes
e
frustra o escopo da composição judicial
,
que envolvia o cumprimento parcelado da obrigação.

Forte em tais argumentos,
requer o
provimento do recurso
, a fim de que seja
anulada a sentença de extinção
, com o consequente
deferimento da suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo
celebrado entre as partes,

Certificado o
decurso do prazo recursal no ID n. 308895908
,
sem apresentação de contrarrazões pela apelada.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de

outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo executivo extrajudicial lastreado em
Cédulas de Crédito Bancário n. 2021252521, n. 2022958839 e n. 20221010666.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual,
as partes celebraram acordo judicial, prevendo o cumprimento de obrigações em prazos futuros. O juiz
a quo
homologou, por sentença,
o acordo

firmado entre as partes e, em seguida,
julgou extinto o feito com resolução do mérito
, indeferindo expressamente o pedido de suspensão, sob o fundamento de que a transação, por si só, resolve o litígio.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora. Sustenta que a sentença merece reforma, pois as partes haviam convencionado
o cumprimento de obrigações em prazos futuros
, de modo que o processo deveria ter sido
suspenso até o adimplemento total do acordo
, conforme previsão contida nos
arts. 313, II, e 922 do CPC.

Nesse contexto, o cerne da questão devolvida a este Colegiado,

consiste em
definir se, diante de acordo judicial com obrigações a serem cumpridas futuramente, é cabível a suspensão do processo até o adimplemento integral das prestações pactuadas ou se, como entendeu magistrado singular, deve o feito ser extinto com resolução de mérito.

Dispõe o artigo 840 do Código Civil que “
é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas
”.
Já o artigo 842 do mesmo diploma preceitua que “
a transação deve ser interpretada restritivamente, e não se estende a outros objetos além dos nela expressamente compreendidos
”.

A transação constitui, portanto,
ato

jurídico bilateral de autocomposição

de interesses
, cuja eficácia processual depende da
homologação judicial
, que lhe confere a qualidade de
título executivo judicial
(art. 515, II, CPC).

Todavia, a
extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do CPC)

só se justifica
quando o acordo põe fim imediato ao litígio
, ou seja, quando
há quitação integral da obrigação
.

Quando o ajuste celebrado prevê
obrigações de trato sucessivo, parceladas ou condicionadas a termo futuro
,
a solução mais adequada à sistemática processual é
a suspensão do processo
, conforme preceitua o
art. 922 do CPC
, aplicável por analogia às execuções fundadas em título extrajudicial e às ações de cobrança convertidas em execução.

Dispõe o referido artigo:

“Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

A
ratio legis
do dispositivo é clara:
preservar a eficácia da composição judicial e evitar a multiplicidade de demandas
,
permitindo que, em caso de inadimplemento,
o processo retome seu curso natural
sem necessidade de nova ação executiva.

No caso em pauta, a sentença homologou o acordo de ID n. 194337040, mas, ato contínuo,
extinguiu o processo com resolução de mérito
, indeferindo a suspensão requerida.

Entretanto,
o ajuste homologado previa obrigações a serem cumpridas em prazos futuros
, não havendo, portanto,
quitação integral do débito no momento da homologação
.

Diante dessa circunstância, a extinção imediata
co
ntrariou não apenas o pedido das partes, mas também a lógica da economia e da efetividade processual
,
pois retirou do credor a possibilidade de
r
etomar o processo de forma célere e desburocratizada em caso de inadimplemento
, compelindo-o a
ajuizar nova demanda executiva
, o que se mostra
incompatível com o princípio da duração razoável do processo

(art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

A sentença recorrida, portanto,
viola o postulado da cooperação processua
l
(art. 6º do CPC) e
a função instrumental do processo
, que deve assegurar resultado útil e efetivo às partes.

Nessa perspectiva, a
suspensão processual é a solução que melhor harmoniza os princípios da celeridade, economia e efetividade processual
,
além de respeitar a vontade expressa das partes que convencionaram o cumprimento parcelado da obrigação.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃ
O DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO”.

A celebração de acordo entre as partes com pedido de suspensão da até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes”.
(RAC n. 1006906-07.2017.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.09.25 - negritei)

“
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO FEITO – DESCABIMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ SEU CUMPRIMENTO
– RECURSO PROVIDO.

Considerando que ainda não se implementou as hipóteses de extinção ante o parcelamento da dívida no acordo homologado, descabida a extinção do feito, sendo caso de suspensão, nos termos do art. 922 do CPC
.” (RAC n. 1000016-79.2018.8.11.0015, Rel. Desa.

Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, J. 08.07.25 – negritei)

Esses precedentes reforçam o entendimento de que a
homologação do acordo não é por si só, causa de extinção
, quando ainda há
obrigação pendente de cumprimento
.

Logo, a sentença merece reforma, para afastar

o decreto de extinção do processo

e

determinando a sua suspensão
, nos termos do
art. 922 do Código de Processo Civil
, até o
integral cumprimento das obrigações pactuadas
no acordo. Cumpridas as obrigações, ai sim, devera ser declarado
extinto o feito com resolução de mérito
, e, em caso de descumprimento,
retomar-se-á o curso do processo
ara prosseguimento da execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de

outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025